Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721033-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, ADILSON SALIBA REBOUCAS EMBARGADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADILSON SALIBA REBOUÇAS em face do Acórdão de ID 61772112 que conheceu e deu provimento ao recurso da parte ora embargada. Documentos juntados no ID 62490796 e ss. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, por preclusão, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso Brasília, 12 de agosto de 2024 17:06:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador